Tribunal: TCU
Processo: 019.683/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Representação referente ao contrato com número 72020 e códigoUasg 390035 (Objeto: 3.1. O presente instrumento tem por objetivo a delegação, da União para o Estado de Minas Gerais, da exploração do Aeroporto de Pampulha - Carlos Drummond de Andrade (SBBH), localizado no Município de Belo Horizonte - MG, delimitando na Área Civil identificada na Planta "Aeroporto de Belo Horizonte/Pampulha/Carlos Drummond de Andrade - Plano Diretor, figura 6 - Situação Patrimonial Atual", Versão aprovada pela Portaria/Anac no 2.159/SIA, de 27 de junho de 2017, com a seguinte localização geográfica: 19o51'07"S/42o57'02"W. 3.2. As atividades de navegação aérea relacionadas à operação do aeródromo, assim como as respectivas tarifas, a totalidade da área e dos bens necessários à sua execução, não integram o objeto deste Convênio, permanecendo sob a responsabilidade do COMAER, nós termos da Lei Complementar no97, de 9 de junho de 1999, ou terceiro para quem aquele eventualmente delegue tais atividades. )

Inteiro teor:
Acórdão 580/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades no Contrato 001/2022 de concessão da exploração, ampliação e manutenção da infraestrutura aeroportuária do Aeroporto Carlos Drummond de Andrade (SBBH) - Aeroporto da Pampulha, do Governo de Minas Gerais, cujo objeto é a ampliação e adequação do aeroporto pela concessionária para atendimento às especificações mínimas da infraestrutura aeroportuária e recomposição total do nível de serviço. Considerando que o TC Processo 031.792/2021-9 (Relator Ministro Augusto Nardes) também trata de denúncia que recai sobre o mesmo objeto; Considerando que o referido processo se encontra pendente de apreciação; Considerando que a deliberação sobre aquele processo pode impactar de forma relevante a apreciação do presente processo, podendo acarretar até mesmo a perda de objeto da denúncia; Considerando os pareceres técnicos de peças 45-47 no sentido do sobrestamento dos presentes autos até que seja apreciado o mérito do processo TC Processo 031.792/2021-9 ; Considerando o pedido formulado pela Concessionária do Aeroporto de Pampulha S/A - Pampulha CCR Aeroportos de ingresso aos presentes autos como parte interessada e a concessão de cópias atualizadas do processo, nos termos do art. 146, caput , §1o do Regimento Interno do TCU e do art. 2o, §2o, da Resolução-TCU 35/1995 (peça 48); Considerando que a matéria de fundo tratada nos autos se refere ao contrato de concessão operado pela aludida concessionária e que eventual decisão exarada pelo Tribunal poderá lhe ocasionar impactos diretos Considerando a legitimidade da referida concessionária para atuar no feito defendendo a manutenção de sua concessão, bem como sua legitimidade em recorrer de eventual decisão deste Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 143, inciso III, e 157, caput , do Regimento Interno do TCU, e no art. 47 da Resolução-TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres técnicos emitidos nos autos (peças 45-47), em: a) sobrestar o presente processo até que seja apreciado o mérito do processo TC Processo 031.792/2021-9 ; b) deferir o pedido de ingresso como parte interessada formulado pela Concessionária do Aeroporto de Pampulha S/A - Pampulha CCR Aeroportos, por atender aos pressupostos do art. 146 do Regimento Interno do TCU; c) conceder cópia integral das peças classificadas como não sigilosas do presente processo à Concessionária do Aeroporto de Pampulha S/A - Pampulha CCR Aeroportos; d) conceder acesso mediante extração de cópia tarjada que impossibilite a identificação do denunciante das peças processuais classificadas como sigilosas, extensível tão somente às peças sigilosas atuais constantes dos presentes autos; e e) dar ciência desta deliberação ao denunciante, à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), à Concessionária do Aeroporto da Pampulha S/A, ao Estado de Minas Gerais, ao Gabinete do Ministro dos Transportes, ao Ministério de Portos e Aeroportos e à Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias. 1. Processo TC- Processo 019.683/2023-5 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidades Jurisdicionadas: Agência Nacional de Aviação Civil; Gabinete do Ministro dos Transportes; Ministério da Infraestrutura (extinto); Ministério de Portos e Aeroportos; Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: Alexandre Aroeira Salles (28108/OAB-DF), entre outros, representando a Concessionaria do Aeroporto da Pampulha S/A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.